Tribunal: TJSP
Processo: 0090193-18.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Apelação. Furto. Sentença de absolvição sumária. Insurgência ministerial. Subtração de um calçado e bijuterias, avaliados em R$ 324,99. Considerando do valor per capta dos bens subtraídos. Incidência do princípio da insignificância. Prejuízo inexpressivo para a empresa-vítima. Crime praticado sem violência ou grave ameaça. Mínima ofensividade da conduta e baixa periculosidade social. Precedentes

Ementa:
Apelação. Furto. Sentença de absolvição sumária. Insurgência ministerial. Subtração de um calçado e bijuterias, avaliados em R$ 324,99. Considerando do valor per capta dos bens subtraídos. Incidência do princípio da insignificância. Prejuízo inexpressivo para a empresa-vítima. Crime praticado sem violência ou grave ameaça. Mínima ofensividade da conduta e baixa periculosidade social. Precedentes do STJ. Atipicidade material reconhecida. Recurso ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0090193-18.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados STEFANIE
GIOVANNA MIRANDA, JULIETTE RAQUEL EDELY MIRANDA e EDY
ARAKAKI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso do ministerial, vencido o Relator sorteado, Des. Newton Neves, que dava-lhe
provimento e declara. Acórdão com o 3o Juiz, Des. Guilherme de Souza Nucci.
Sustentou oralmente o Dr. Thiago Góes Cavalcanti de Araújo e usou da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, vencedor, NEWTON NEVES, vencido e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL no 0090193-18.2017.8.26.0050
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: STEFANIE GIOVANNA MIRANDA, JULIETTE RAQUEL EDELY
MIRANDA E EDY ARAKAKI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No. 23.855
Apelação. Furto. Sentença de absolvição sumária. Insurgência
ministerial. Subtração de um calçado e bijuterias, avaliados em
R$ 324,99. Considerando do valor per capta dos bens
subtraídos. Incidência do princípio da insignificância. Prejuízo
inexpressivo para a empresa-vítima. Crime praticado sem
violência ou grave ameaça. Mínima ofensividade da conduta e
baixa periculosidade social. Precedentes do STJ. Atipicidade
material reconhecida. Recurso ministerial improvido.
Em que pese o respeito e admiração que
tenho pelo ilustre relator, Des. Newton Neves, divirjo de seu
entendimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público contra a sentença de fls. 254/255, que
absolveu sumariamente as acusadas STEFANIE GIOVANNA
MIRANDA, JULIETTE RAQUEL EDELY MIRANDA e EDY
ARAKAKI, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo
Penal.
Apresentado seu voto, o ilustre relator
sorteado entendeu pelo provimento ao recurso ministerial para
cassar a decisão de absolvição sumária.
Entendo,
contudo,
de
forma
diversa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negando provimento ao apelo ministerial.
Segundo consta, as acusadas ingressaram
nos estabelecimentos comerciais denominados Shoebiz e Miss Biju
Comércio de Presentes Ltda., de onde subtraíram um par de
calçados e bijuterias.
A res furtiva foi avaliada em R$ 324,99.
As
circunstâncias
do
caso
concreto
demonstram a incidência do princípio da insignificância.
A doutrina é praticamente unânime ao
elencar entre os princípios constitucionais implícitos o da
intervenção mínima. O direito penal não deve interferir em demasia
na vida do corpo social, guardando-se, exclusivamente, para as
situações que atentam de forma mais grave aos bens jurídicos
protegidos; é mister a intervenção penal quando indispensável ao
caso concreto a aplicação de reprimenda não prevista em outros
ramos do direito.
Tenho defendido que “caso o bem jurídico
possa ser protegido de outro modo, deve-se abrir mão da opção
legislativa penal, justamente para não banalizar a punição, tornando-
a, por vezes, ineficaz, porque não cumprida pelos destinatários da
norma e não aplicada pelos órgãos estatais encarregados da
segurança pública. Podemos anotar que a vulgarização do direito
penal, como norma solucionadora de qualquer conflito, pode levar
ao seu descrédito e, consequentemente, à ineficiência de seus
dispositivos” (Código Penal Comentado, Forense, nota 1-F)
Importa ainda destacar o princípio da
ofensividade, não havendo delito sem que haja efetiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
significativa lesão ao bem jurídico tutelado.
Da
conjugação
dos
institutos
acima
referidos, exsurge o necessário princípio da insignificância (ou
bagatela), o qual tem sido hodiernamente aplicado pelos Tribunais
Superiores:
HABEAS CORPUS. FURTO. JOGO DE
FURAR/PARAFUSAR AVALIADO EM R$
150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS).
GRANDE
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
INEXPRESSIVIDADE
DA
RES
FURTIVA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1.
Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a
incidência do princípio da insignificância
pressupõe a concomitância de quatro
vetores, a saber: a) a mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento; e d) a inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
2. Conquanto seja o paciente reincidente,
foi o delito anterior praticado 10 (dez) anos
antes do crime ora analisado e o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
res furtiva (R$ 150,00), correspondendo a
aproximadamente
17%
do
salário
mínimo então vigente, na subtração de um
jogo de ferramentas em loja de grande
porte, o que permite a incidência do
princípio da insignificância, pois nenhum
interesse
social
existe
na
onerosa
intervenção estatal.
3.
Habeas
corpus
concedido
para
reconhecer a atipicidade da conduta, pela
aplicação do princípio da insignificância, e
absolver o paciente da prática do delito
previsto no art. 155, caput, do Código
Penal. (STJ, HC 516.360/PR, 6a T., rel. Nefi
Cordeiro, j. em 15/10/2019, grifamos)
Desta feita, embora não seja expressamente
previsto em nosso ordenamento, o princípio da insignificância é
certamente existente na prática dos tribunais.
Tanto assim que o próprio Conselho
Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo reconhece a
aplicabilidade de referido princípio em relação aos crimes
ambientais de pequena monta. Neste sentido editou-se a súmula no
29 que assim dispõe:
“O Conselho Superior homologará arquivamento de inquéritos civis ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assemelhados que tenham por objeto a
supressão de vegetação em área rural
praticada de forma não continuada, em
extensão não superior a 0,10 ha., se as
circunstâncias da infração não permitirem
vislumbrar, desde logo, impacto significativo
ao meio ambiente.”
No caso em tela, embora o valor seja de R$
324,99, considerando a participação de 3 pessoas, procedendo à
divisão per capta da res furtiva, teremos o montante de R$ 108,33
por cada acusada.
Verifico, destarte, hipótese de aplicação do
princípio da insignificância.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42709
APEL.No: 0090193-18.2017.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
APTE...: MINISTÉRIO PÚBLICO
APDAS..: STEFANIE GIOVANNA MIRANDA, JULIETTE RAQUEL EDELY
MIRANDA E EDY ARAKAKI
“DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO”
FURTO QUALIFICADO Absolvição sumária Art.
397, III, CPP Princípio da insignificância que não
retira a tipicidade da conduta
Necessidade de
prosseguimento do feito
Recurso ministerial
provido (voto n. 42709).
A r. sentença de fls. 254/255, com
relatório adotado, absolveu sumariamente STEFANIE
GIOVANNA MIRANDA, JULIETTE RAQUEL EDELY MIRANDA e
EDY ARAKAKI da imputação da prática do delito do
art. 155, §4o, inciso IV, na forma do art. 71,
ambos do Código Penal, com fundamento no art. 397,
III, do Código de Processo Penal, reconhecido pelo
Juízo a atipicidade material pela aplicação do
princípio da insignificância.
Apela o Ministério Público buscando
a reforma da decisão, sustentando que a res
furtiva não tem valor insignificante e que tal
critério não é o único a ser considerado para
reconhecimento do princípio da insignificância,
conforme balizaram as Cortes Superiores, sendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive, discutível sua aplicação no presente
caso por ser incompatível com os indicativos
pessoais de que os acusados possuem personalidade
voltada para o crime (fls. 258/271).
Recurso
processado
e
respondido
(fls. 277/285).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
propõe o provimento do recurso (fls. 188/196).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
As rés foram processadas porque,
segundo a denúncia, no dia 04 de outubro de 2017,
por volta das 18h15min, na Rua Doutor Cesar,
Santana, nesta Capital, agindo em unidade de
desígnios e previamente ajustadas entre si, subtraíram, para proveito comum,
01
calçado
pertencente à loja Shoebiz, e bijuterias diversas
pertencentes à loja Miss Biju Comercio Presentes
Ltda.
Segundo
apurado,
as
acusadas
adentraram nos estabelecimentos mencionados e,
valendo-se da ausência de vigilância, subtraíram
os objetos. Posteriormente o representante da loja
Shoebiz foi acionado por funcionário de loja
vizinha,
informando
que
três
mulheres
se
encontravam nas imediações tentando retirar o
lacre de um tênis, o qual constatou pertencer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu comércio.
Ato contínuo, policiais militares
abordaram as acusadas, que estavam na posse do
calçado, e, ainda, de diversas bijuterias pertencentes ao estabelecimento Miss Biju,
localizado na mesma rua da loja de calçados.
Na
ocasião,
os
policiais
se
dirigiram ao comércio de bijuterias, onde o
representante informou que se recordava das três
denunciadas terem adentrado a loja naquele mesmo
dia. Através das câmeras de segurança verificou-se
que as três mulheres pegaram produtos e saíram do
estabelecimento sem passar pelos caixas.
O debate travado nos autos diz
respeito à tipicidade da conduta praticada pelas
acusadas, já que o Juízo a quo entendeu ser caso
de se aplicar o princípio da insignificância.
Respeitada
a
convicção
da
d.
Magistrada, é inviável a aplicação ao caso do
princípio da insignificância, com o reconhecimento
da atipicidade material da conduta.
Isso porque há uma efetiva lesão ao
bem jurídico tutelado, qual seja, o patrimônio das
vítimas, na medida em que os bens subtraídos são
dotados de valor econômico, avaliados em R$324,99
(fls. 20/21).
E ainda que se considere que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da res não seja elevado, mesmo observando
que as vítimas tiveram os bens restituídos, tal
circunstância não retira a antijuridicidade da
conduta das acusadas, relevando notar que “A tese
do crime de bagatela, ou da insignificância social
do
fato,
não
teve
consagração
no
Direito
brasileiro, a não ser como causa especial de
diminuição de pena, no furto e no estelionato, ou
de perdão judicial, no crime do artigo 176 do
Código Penal” (JTAERGS 70/94).
No mesmo sentido: “O fato de as
coisas
furtadas
terem
valor
irrisório
não
significa que o fato seja tão insignificante para
permanecer no limbo da criminalidade, visto que no
direito brasileiro o princípio da insignificância
ainda não adquiriu foros de cidadania, de modo a
excluir tal evento de moldura da tipicidade penal”
(TACrim/SP Rel. Emeric Levai BMJ 84/6).
Com
efeito,
a
suposta
insignificância da conduta não pode ser utilizada
para legitimar a falta de aplicação da lei, isto
é, a impunidade, não podendo criar-se perigoso
precedente de sempre se absolver o agente que vive
de pequenos furtos, praticados diariamente contra
vítimas diversas, pela suposta atipicidade que
ensejaria a conduta insignificante.
Destaca-se, ainda, que a figura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do furto insignificante é
diferente daquele de pequeno valor. O primeiro autoriza o
reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a
aplicação
do
princípio
da
insignificância.
Entretanto, quando a coisa é de pequeno valor,
criou o legislador a causa de diminuição referente
ao furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2o,
do Código Penal.
Nesse
sentido:
HABEAS
CORPUS.
PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE
INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. DISTINÇÃO ENTRE FURTO
INSIGNIFICANTE
E
FURTO
PRIVILEGIADO.
ORDEM
DENEGADA.1. Segundo a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de
aplicação
do
denominado
“princípio
da
insignificância e, assim, afastar a recriminação
penal, é indispensável que a conduta do agente
seja marcada por ofensividade mínima ao bem
jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e
nenhuma periculosidade social. 2. Nesse sentido, a
aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de
tipicidade conglobante, muito mais abrangente que
a simples expressão do resultado da conduta.
Importa investigar o desvalor da ação criminosa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu sentido amplo, de modo a impedir que, a
pretexto da insignificância apenas do resultado
material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou
o legislador quando formulou a tipificação legal.
Assim, há de se considerar que a insignificância
só pode surgir à luz da finalidade geral que dá
sentido à ordem normativa (Zaffaroni), levando em
conta
também
que
o
próprio
legislador
já
considerou hipóteses de irrelevância penal, por
ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas
para mitigar a pena ou a persecução penal. 3. Num
juízo de tipicidade conglobante, que envolve não
apenas o resultado material da conduta, mas o seu
significado social mais amplo, não se pode admitir
a
aplicação
do
princípio
da
insignificância
indiscriminadamente. Nesse contexto, é necessário
distinguir
o
furto
insignificante
daquele
referente à subtração de bem de pequeno valor, de
modo a não estimular a prática de condutas
criminosas e obstar a aplicação da figura do
“furto privilegiado”, previsto no art. 155, § 2o,
do Código Penal. (...) (STF, HC118264/MG, Min.
TEORI
ZAVASCK,
julgamento
05.08.2014,
DJe
30.10.2014).
Além do mais, no presente caso, a
acusada Edy ostenta condenação anterior por crime
da mesma espécie (fls. 190/197), demonstrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propensão
à
atividade
criminosa
e
maior
reprovabilidade da conduta.
Assim, a aplicação do princípio da
insignificância, no caso em apreço, seria o mesmo
que negar efetividade à norma penal, estabelecendo
a impunidade como regra a um indivíduo que procura
sistematicamente lesionar o patrimônio alheio.
Dessa forma, havendo em tese a
prática do delito previsto no artigo 155, §4o, IV,
do Código Penal, não há que se falar em
atipicidade da conduta, devendo a ação prosseguir
para que seja apurada a responsabilização penal
das acusadas.
Daí porque, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso ministerial, cassando-se a
decisão acostada às fls. 254/255 para que o
processo prosseguisse até seus ulteriores termos.
Newton Neves
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
12A64443
7
13
Declarações de
Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
12A98289
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0090193-18.2017.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.